Tribunal: STF
Processo: HC 235733
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Cesar Silverio da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 850.349/MG, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de MARCELO CESAR SILVERIO DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Revisão Criminal n. 1.0000.23.147381-0/000).



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual indeferiu o pedido revisional. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 65):



    ‘EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – REEXAME DE PROVAS E TESES – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. - Constatado que o presente pedido revisional não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas e teses já analisadas nas duas instâncias, o seu indeferimento é medida de rigor’.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que não haveriam provas suficientes para a condenação do réu, destacando que ‘Marcelo não soube apontar o local de esconderijo das drogas, a espécie e nem mesmo a quantidade de entorpecentes que estavam escondidas. Isso denota claramente que ele não tinha o menor conhecimento sobre a materialidade delitiva, confessando a infração penal unicamente para livrar o corréu Hélio Júnior das imputações’ (e-STJ fl. 11).



    Acrescenta que a única prova existente seria a confissão e que o Ministério Público pediu a absolvição do acusado.



    Aduz ter ocorrido ilegalidade por violação ao art. 385 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o Ministério Público opinou pela absolvição.



    Diante dessas considerações, pede a absolvição do paciente.



    Liminar indeferida às e-STJ fls. 152/153.



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 174/178).



    É o relatório.



    Decido.



    De início, destaco que o acórdão impugnado ajusta-se à orientação desta Corte de que, ‘conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal’ (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.).



    Nesse mesmo sentido: [...].



    Quanto ao pleito absolutório, o Tribunal de origem, em revisão criminal, assim consignou (e-STJ fls. 66/69):



    ‘Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, vez que certificado o trânsito em julgado da condenação, conheço da ação revisional. (Documento de ordem 05). Conforme visto, busca a defesa a absolvição do peticionário, sob a alegação de ausência de provas suficientes a ensejar o édito condenatório. De plano, vale consignar que a Revisão Criminal não pode ser utilizada para rediscutir questões já examinadas ao longo da ação, já tendo este e. Tribunal de Justiça, inclusive, editado súmula a esse respeito, senão vejamos: ‘Na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito. (maioria)’ (Súmula Criminal 66 – TJMG). O instituto em questão se presta a desconstituir sentença condenatória já transitada em julgado tão somente em caso de erro técnico ou injusta condenação: quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP). Todavia, após minuciosa análise da pretensão defensiva e do conjunto probatório colhido nos autos, resta evidente que a presente Revisão Criminal visa, tão somente, o reexame das provas, já exaustivamente apreciadas pelo il. Magistrado a quo, na r. sentença condenatória (Documento de ordem 02), bem como por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa (Documentos de ordem 03 e 04). Com efeito, da simples análise dos autos, não se tem dúvida de que as provas foram exaustivamente apreciadas, restando todas as indagações defensivas, agora revolvidas, suficientemente respondidas, não estando as referidas decisões a merecer qualquer retoque em sede de Revisão Criminal. Através de substanciosa exposição, verifica-se que os julgados esmiuçaram todas as provas produzidas nos autos, concluindo, ao final, pela comprovação da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas, sobretudo diante das declarações prestadas pelos Policias Militares T. F. O., E. D. M. Y.. E mais, conforme ressaltado no Acórdão, ‘as afirmações dos réus são dissonantes do conjunto probatório amealhado aos autos. Isso porque malgrado os réus neguem os fatos, afirmando serem apenas usuários de drogas, há provas contundentes de que se tratava de tráfico de entorpecentes, notadamente pela quantidade de droga encontrada, o modo como estava embalada (em porções individuais), bem como a existência de diversas denúncias anônimas anteriores noticiando a existência da mercancia ilícita de drogas no local. Ademais, os relatos das testemunhas, bem como as informações trazidas pelos réus em seus depoimentos, apresentam incoerências e contradições. Ora afirmam que o réu H. arrendou o bar para M. em razão de estar em tratamento de câncer, ora afirmam que era por motivo de um problema nos pés. Ainda, o corréu H. apresentou história nem minimamente crível quando relatou que foi abordado em sua residência na posse de trinta pedras de crack, mas que eram para uso de sua esposa que é viciada em drogas, que estava na casa de um amigo quando recebeu ligação da clínica em que sua esposa estava internada e nessa ocasião também foram encontradas drogas na residência de seu conhecido, bem como relatou que arrendou o bar para M., mas não cobrou o estoque de bebidas que havia no estabelecimento. Verifico, portanto, que as versões apresentadas pelos réus não são críveis, não havendo dúvidas de que o corréu M. assumiu a propriedade das drogas a fim de tentar livrar seu comparsa H. de eventual responsabilização penal. Com efeito, considerando as circunstâncias em que se deu a abordagem, ao meu aviso restou devidamente comprovada a prática do delito previsto no arts. 33 da Lei 11.343/06 pelos denunciados. Ressalte-se, ainda, que a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo não implicam em absolvição. A narrativa dos acusados também não foi crível, haja vista que há relato coerente e harmônico dos policiais no sentido de que diante de diversas denúncias anônimas relatando a traficância no local lograram êxito em apreender diversos entorpecentes, bem como os réus são conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico’. Forçoso concluir, nesse contexto, que é incabível absolvição do peticionário do crime de tráfico de drogas em sede de Revisão Criminal. Destarte, constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não passando de uma mera tentativa de reexame de provas e teses, já cuidadosamente analisadas nas duas instâncias, seu indeferimento é medida de rigor’.



    Vê-se que a condenação do paciente pelo crime de tráfico decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova produzida em juízo, sobretudo da prova oral, consistente no depoimento dos agentes policiais envolvidos na prisão do paciente, os quais foram firmes e coesos ao detalharem as circunstâncias de apreensão do réu após o recebimento de denúncias anônimas que davam conta da traficância no local, indicando, inclusive, de modo preciso, a localização da droga; na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, isto é, 113 pedras de crack, pesando aproximadamente 29,94g (vinte e nove gramas e noventa e quatro centigramas); além da forma de acondicionamento do entorpecente.



    Destaco, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).



    Outrossim, a versão apresentada pela defesa foi considerada isolada do acervo probatório.



    Assim, esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.



    Nesse sentido, destaco: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 11, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a. LIMINARMENTE, a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, haja vista o irreparável dano causado com a manutenção de uma condenação CONTRÁRIA à lei processual penal, à Constituição Federal e a Jurisprudência desta Corte, pois completamente desprovida de provas, rescindindo a sentença penal condenatória e absolvendo-o de todas as imputações;



    b. No julgamento da ação, a CONCESSÃO DA ORDEM POR COMPLETO, fim de que Marcelo César Silvério da Silva seja absolvido do crime do art. 33 pelo qual foi condenado na Ação Penal nº 18.1577-1, na esteira da Jurisprudência desta Colenda Corte;



    c. Subsidiariamente, caso não seja conhecida a presente ordem de habeas corpus, a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, em razão de se tratar de uma condenação desprovida de provas.” (documento eletrônico 1, p. 20)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 850.349/MG (documento eletrônico 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.044 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator